Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-89.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. SUBSÍDIO GOVERNAMENTAL. FGTS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALUGUÉIS DE IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com pedido de partilha de bens.
2. Sentença que reconheceu a união estável, decretou sua dissolução e determinou a partilha de imóvel e veículo, atribuindo o imóvel à autora, mediante compensação financeira ao réu, e fixando o pagamento de aluguéis desde a separação de fato.
3. Insurgência da recorrente quanto à inclusão de subsídio governamental do FGTS na base de cálculo da compensação da meação e quanto ao termo inicial para apuração dos aluguéis.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o subsídio governamental concedido via FGTS pode integrar a base de cálculo da compensação financeira devida na partilha de imóvel adquirido na constância da união estável; e (ii) estabelecer o termo inicial para a apuração de eventual indenização por aluguéis decorrentes do uso exclusivo de imóvel comum.
III. Razões de decidir
5. O regime aplicável é o da comunhão parcial de bens, que admite a partilha apenas dos bens adquiridos onerosamente mediante esforço patrimonial comum.
6. O subsídio governamental concedido por política pública habitacional não corresponde a valor efetivamente desembolsado pelas partes, não integrando o esforço econômico do casal.
7. A inclusão do subsídio na base de cálculo da compensação financeira gera vantagem patrimonial indevida e configura enriquecimento sem causa.
8. A partilha deve recair exclusivamente sobre valores efetivamente pagos pelas partes, com exclusão integral do subsídio governamental.
9. A obrigação de indenizar pelo uso exclusivo de imóvel comum pressupõe ciência inequívoca da pretensão da parte contrária.
10. Antes da citação, inexiste oposição formal ao uso ou à administração do bem, caracterizando-se comodato gratuito.
11. O termo inicial para eventual apuração de aluguéis deve ser fixado na data da citação, com apuração do resultado líquido e abatimento das despesas comprovadas.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.028.008/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.12.2025, DJe 12.12.2025.; STJ, REsp no 1.250.362/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.02.2017.